Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA BASEADA EM PROCESSOS TRANSITADOS EM JULGADO. AFASTAMENTO. PENA-BASE. READEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PENA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância e pode fundamentar a condenação quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. Processos transitados em julgado não podem ser utilizados para valorar negativamente a circunstância da personalidade do réu. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Afastada a valoração negativa de uma circunstância judicial, a pena deve ser readequada de maneira proporcional.
4. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para aumento da pena na segunda fase da dosimetria é de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.